Tribunal: CARF
Processo: 10510.720818/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720818/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.152 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ESTADO DE SERGIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/05/2007
SAT/RAT. LEGALIDADE. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA. A contribuição da empresa, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente
sobre as remunerações dos segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo
com os riscos de sua atividade preponderante.
O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa,
com base nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes
e correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE da mesma,
informado em GFIP.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Os atos administrativos, qualquer que
seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração. Outra consequência da presunção de
legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca.
MULTA. ENTES FEDERADOS. NÃO EXERCÍCIO DA SUPREMACIA.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
IMPOSTOS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO ABRANGÊNCIA. OPÇÕES LEGISLATIVAS.A
atividade legislativa precede a do executivo e estabelece seu limite de atuação.
Se o constituinte originário limitou a imunidade recíproca ao campo dos
impostos, não há nenhuma dúvida quanto à incidência de Contribuições
Previdenciárias, de competência da União, devidas pelos Municípios para
financiar o pagamento de benefícios previdenciários a seus servidores filiados
ao Regime Geral de Previdência Social. Na mesma frequência se o legislador
optou por equiparar, para efeitos de custeio do RGPS, os órgãos públicos à
empresa, a aplicação da multa, a partir de um lançamento de ofício, é
decorrência dessa opção e não de um ato de supremacia de um ente federado
em relação a outro. Neste contexto, a atuação da Administração Tributária
Federal está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720818/2011-15
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
Trata o presente processo do auto de infração, lavrado em procedimento de fiscalização,
referente as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de
pagamento de servidores destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e diferença de acréscimos legais. Emitido e consolidado em
01/03/2011, compreendendo o período de 02/2006 a 05/2007, no valor de R$ 32.807,93
(trinta e dois mil, oitocentos e sete reais, oitenta e três centavos).
No relatório fiscal de fls. 20/23 a fiscalização informou, em síntese, que:
O contribuinte tem natureza jurídica "Administração Pública em Geral", código 102-3.
A atividade predominante é SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA - CNAE 7524-8.
Com isso, a classificação em que melhor se enquadra é: FPAS 582-0, CNAE 7524-8,
CNAE FISCAL 8411-6-00 - Administração Pública em Geral.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

Com essa classificação a alíquota referente a riscos ambientais do trabalho - RAT - foi
de 2 % (dois por cento) sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados com
vínculo de trabalho durante todo o período.
Ao se realizar a auditoria-fiscal, ficou constatado que o contribuinte declarou
corretamente todas as bases de cálculo, descontos e deduções, mas com alíquota RAT
de 1 %.
Posteriormente retificou suas declarações de competências a partir de 05/2007 para 2 %,
não complementando nesta competência o recolhimento em GPS da diferença apurada.
Não observou, entretanto, que a atividade SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA -
CNAE 7524-8 sempre lhe impôs a alíquota de 2 %;
Consta também no lançamento, diferença de acréscimos legais por erro em
recolhimento realizado em 02/05/2006 relativo à competência 03/2006, conforme
relatório Demonstrativo de Acréscimos Legais - DAL.
Foi efetuada a comparação de multas, para efeito da apuração do percentual mais
benéfico ao contribuinte.
São fato geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente auto de
infração os trabalhos desempenhados pelos servidores não efetivos, comissionados e
requisitados não efetivos na origem, no período de fevereiro/2006 a maio/2007.
IMPUGNAÇÃO:
O autuado foi cientificado em 03.03.2011 e apresentou em 22/03/2011 a impugnação de
fls. 124 a 131, contendo, em síntese, as seguintes razões de defesa:
Faz um breve relato da demanda .
Alega que a atividade preponderante empreendida pelos órgãos do Poder Público é
aferida considerando-se a quantidade de servidores vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social e a natureza de sua respectiva função, respeitado o CNPJ do órgão
ou estabelecimento, o que levaria ao enquadramento da impugnante em grau de risco
leve, acarretando a nulidade do auto de infração impugnado, conforme demonstrará a
seguir.
Aduz que os sucessivos regulamentos da Lei 8.212/91 não fixaram um único conceito
de atividade preponderante. Entre 9 de dezembro de 1991 c 21 de julho de 1992, o
artigo 26 do regulamento aprovado pelo Decreto 356/91 considerava preponderante a
atividade econômica autônoma que ocupasse o maior número de segurados empregados
e trabalhadores avulsos na empresa ou estabelecimento a ela equiparado e que entre 22
de julho de 1992 e 5 de março de 1.997, o mesmo artigo 26 do regulamento aprovado
pelo Decreto 612/92 passou a considerar preponderante a atividade econômica que
ocupasse, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos, exigindo-se, como no regulamento anterior, CNPJ
próprio e atividade profissional dentro do estabelecimento.
Prossegue cronologicamente, aduzindo que entre 6 de março de 1997 e 6 de maio de
1999, o conceito dado pelos parágrafos do artigo 26 do regulamento aprovado pelo
Decreto 2.173/97 foi novamente alterado, passando-se a considerar preponderante a
atividade que ocupasse na empresa o maior número de segurados empregados,
trabalhadores avulsos ou médicos residentes. 0 Decreto trouxe anexa relação de
atividades preponderantes e correspondentes Graus de Risco. A partir de 7 de maio de
1999, o conceito passa a ser dado pelos parágrafos do artigo 202 do regulamento
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que manteve a redação anterior.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

Alega que é forçoso concluir que a legislação que trata da metodologia para aferição da
atividade preponderante para fins de identificação da alíquota SAT aplicável, considera
o número de empregados/servidores e a respectiva atividade desempenhada. Todavia, a
linha de raciocínio desenvolvida pelo auditor- fiscal se prevalece da avaliação de
enquadramento equivocada realizada pela Impugnante, para fins de aferir o grau de
risco e a respectiva alíquota, o que não pode prosperar e que neste contexto, a
fundamentação utilizada pelo agente fiscal não está relacionada com a situação fática
existente na Secretaria de Segurança Pública, mas tão somente no enquadramento
efetuado pela Recorrente. Assim, se comprovado que houve equívoco do recorrente no
enquadramento, restaria totalmente prejudicada a autuação, sendo isso que se propõe a
demonstrar.
Com efeito, se o SAT tem por final idade financiar os 'benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, o enquadramento na tabela de risco (que implica em alíquotas maiores ou
menores) para fins de exigência da contribuição deve ser compatível com as tarefas
desenvolvidas em cada setor do contribuinte.O anexo V do Regulamento da Previdência
Social, que trata do enquadramento das empresas de acordo com o Código Nacional de
Atividade Econômica - CNAE, estabelece que, obedecida a atividade preponderante do
respectivo estabelecimento, as atividades de apoio à Administração Pública (CNAE-
7514-0) possuem grau de risco 1 (leve).
Os servidores vinculados ao RGPS, cuja totalidade da remuneração compõe a base de
cálculo da contribuição exigi d a , exerce uma atividade de natureza predominantemente
administrativa, burocrática, de meio, e não finalística.Os servidores que exercem
atividade efetivamente de segurança pública são segurados obrigatórios do Regime
Próprio de Previdência do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA e, por estas
razão, estão afastados do campo de incidência da contribuição ao INSS, razão pela qual
há que ser afastado o lançamento impugnado.
Sustenta que não se pode admitir a imposição de multa, especialmente aquelas de
natureza penalizatória, entre pessoa jurídicas de direito público, dado um
desnivelamento de planos revelador da supremacia jurídica de uma das partes em
relação à outra, conforme assim se pronunciou Celso Antônio Bandeira de Mello, citado
em Parecer da Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do Instituto Nacional de
Seguro Social' n° 24/97, após transcrevê-lo, conclui que com viés semelhante, o
entendimento exposto também encontra amparo na jurisprudência, consoante podemos
constatar do teor das ementas que transcreve.
Do pedido
Diante dos relatos fáticos e jurídicos expostos, requer a impugnante sejam acolhidas as
alegações desta defesa administrativa, sendo declarado extinto o contestado débito ,
definido e lançado através do Auto de Infração n° 37.282.057-3
É o relatório.

A decisão de primeira instância foi ementada nos termos seguintes:

SAT/RAT. LEGALIDADE. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA. A contribuição da empresa, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente
sobre as remunerações dos segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo
com os riscos de sua atividade preponderante.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

O enquadramento no respectivo grau de risco é efetuado pela própria empresa,
com base nas informações constantes na Relação de Atividades Preponderantes
e correspondentes graus de risco, de acordo com o CNAE da mesma,
informado em GFIP.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Os atos administrativos, qualquer que
seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração. Outra consequência da presunção de
legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca.
MULTA. ENTES FEDERADOS. NÃO EXERCÍCIO DA SUPREMACIA.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
IMPOSTOS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO ABRANGÊNCIA. OPÇÕES LEGISLATIVAS.A
atividade legislativa precede a do executivo e estabelece seu limite de atuação.
Se o constituinte originário limitou a imunidade recíproca ao campo dos
impostos, não há nenhuma dúvida quanto à incidência de Contribuições
Previdenciárias, de competência da União, devidas pelos Municípios para
financiar o pagamento de benefícios previdenciários a seus servidores filiados
ao Regime Geral de Previdência Social. Na mesma frequência se o legislador
optou por equiparar, para efeitos de custeio do RGPS, os órgãos públicos à
empresa, a aplicação da multa, a partir de um lançamento de ofício, é
decorrência dessa opção e não de um ato de supremacia de um ente federado
em relação a outro. Neste contexto, a atuação da Administração Tributária
Federal está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

Intimado da referida decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
A controvérsia estabelecida nos autos gira em torno da correta aplicação da
alíquota incidente sobre as contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

Narra a Fiscalização, que restou constatado que o Estado de Sergipe, embora auto-
enquadrada no CNAE 84116-00 - Administração Pública em Geral, declarou a alíquota do RAT
1% (um por cento) para os anos de 2006 e 2007.
Afirma que, por se tratar de um Órgão da Administração Pública Direta, o CNAE
previsto no Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n°
3.048 de 06 de maio de 1999, e utilizado pela Prefeitura é, de fato, o CNAE 84116-00. Porém,
tal CNAE, segundo consta no já citado anexo V do Regulamento da Previdência Social,
corresponde a um grau de risco cujo alíquota para recolhimento do GILRAT é definida em 2%
(dois por cento).
A Recorrente se defende no sentido de que, embora a fiscalização indique que na
qualidade de Administração Publica em Geral deve ser enquadrada no grau de risco médio do
SAT/RAT submetendo-se à alíquota de 2%, o Decreto n° 3.048/99 em seu art. 202 dispõe de
forma inequívoca que o enquadramento se dá em função do maior número de trabalhadores em
cada atividade, e no caso do Município a maioria está vinculada à atividade de baixo risco de
acidentes - Secretaria de Educação e Paço Municipal, entendendo que a alíquota a ser paga pela
Prefeitura é de 1%. Todavia, não colaciona prova nesse sentido.
Para definir a atividade preponderante, torna-se necessária a análise do artigo 202,
do Decreto n° 3.048, de 1999. Confira-se:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III- três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3° Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4° A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5° É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
Da leitura dos dispositivos transcritos acima, não paira nenhuma dúvida de que a
forma correta para definir a atividade preponderante para o correto enquadramento no grau de
risco é aquela disposta no §3°, do artigo 202, Decreto n° 3.048/1999.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema. Confira-se:
(...) SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART. 22, II.
DECRETO N.° 2.173/97. ALÍQUOTAS. FIXAÇÃO PELOS GRAUS DE RISCO DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE
DESEMPENHADA
EM
CADA
ESTABELECIMENTO DA EMPRESA, DESDE QUE INDIVIDUALIZADO POR
CNPJ PRÓPRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO.
SÚMULA 07/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LC 11/71. COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO INSS. IMPOSSIBILIDADE.
DESTINAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, § 1° DA LEI N°
8.383/91. TAXA SELIC. LEI 9.065/95. INCIDÊNCIA. (...) 2. A Primeira Seção
assentou que: A Lei n° 8.212/91, no art. 22, inciso II, com sua atual redação constante
na Lei n° 9.732/98, autorizou a cobrança do contribuição do SAT, estabelecendo os
elementos formadores da hipótese de incidência do tributo, quais sejam: (a) fato gerador
— remuneração paga, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos; (b) a base de cálculo — o total dessas remunerações; (c) alíquota —
percentuais progressivos (1 %, 2% e 3%) em função do risco de acidentes do trabalho.
Previstos por lei tais critérios, a definição, pelo Decreto n. 2.173/97 e Instrução
Normativa n. 02/97, do grau de periculosidade das atividades desenvolvidas pelas
empresas não extrapolou os limites insertos na referida legislação, porquanto tenha tão
somente detalhado o seu conteúdo, sem, contudo, alterar qualquer daqueles elementos
essenciais da hipótese de incidência. Não há, portanto, ofensa ao princípio da
legalidade, posto no art. 97 do CTN, pela legislação que institui o SAT - Seguro de
Acidente do Trabalho. (EREsp n. °
297.215/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 12/09/2005). 3. A Primeira
Seção reconsolidou a jurisprudência da Corte, no sentido de que a alíquota da
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de que trata o art. 22, II, da
Lei n.° 8.212/91, deve corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ. Possuindo esta um único
CNPJ, a alíquota da referida exação deve corresponder à atividade preponderante por
ela desempenhada (Precedentes: ERESP n°
502.671/PE, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 10/08/2005;
EREsp n° 604.660/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 01/07/2005 e
EREsp n° 478.100/RS, Rel.
Min. CASTRO MEIRA, DJ de 28/02/2005). 4. A alíquota da contribuição para o seguro
de acidentes do trabalho deve ser estabelecida em função da atividade preponderante da
empresa, considerada esta a que ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos termos do Regulamento vigente à
época da autuação (§ 1°, artigo 26, do Decreto n° 612/92). (...) (STJ, 1a Turma, AgRg
no REsp 753.635/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em 16/09/2008,
DJe 02/10/2008)
Sobre essa matéria, após o parecer n° 2.12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN n° 11/2011, aprovado pelo Exmo
Senhor Ministro da Fazenda em 15/12/2011, que acolheu o entendimento da jurisprudência
pacificada no âmbito do STJ:
“PARECER PGFN/CRJ/N° 2120 /2011
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora- Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
5. Sobre a matéria, a Lei n° 8.212/91, em seu inciso II, com redação conferida pela Lei
n° 9.732/98, estabelece as alíquotas de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3%
(três por cento) conforme o grau do risco da atividade preponderante da empresa seja
considerado leve, médio ou grave. Regulamentando o dispositivo, o Decreto n°
3.048/99, em seu art. 202, reproduziu o disposto no art. 26 do Decreto n° 2.173/97, o
qual previa como critério para identificação da atividade preponderante, o maior número
de segurados da empresa como um todo. Convém mencionar que, anteriormente, o
Decreto n° 612/92 estabelecia como o critério para aferição da atividade preponderante
o maior número de empregados por estabelecimento. No entanto, com a sua revogação
pela superveniência do Decreto 2.173/97, a verificação de risco da atividade
preponderante passou a ser feita considerando a empresa como um todo, o que foi
mantido pelo Decreto n° 3.048/99.
(...)
16. Examinando-se a hipótese vertente, desde logo, conclui-se que: I) nas ações
promovidas contra a Fazenda Nacional, oriundas de causas de natureza fiscal, a
competência para representar a União é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
face ao disposto no art. 12 da Lei Complementar n° 73, de 1993; e II) as decisões,
citadas ao longo deste Parecer, manifestam a pacífica e reiterada Jurisprudência do STJ,
no sentido de que a alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro.
ATO DECLARATÓRIO N° 11 /2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5°do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2120 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro ’.”
Outro não é o entendimento adotado por este egrégio Conselho. Recorde-se:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
CONSTITUCIONALIDADE. É devida à Seguridade Social as contribuições sociais
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, na forma
estabelecida no art. 22, II da Lei n° 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT.
ENQUADRAMENO EM GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa como um todo, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, sendo
irrelevante para tal
enquadramento se tais segurados ocupam cargos na atividade meio ou na atividade fim
da empresa. CONTRIBUIÇÃO PARA SAT. FIXAÇÃO DO GRAU DE RISCO E DO
CONCEITO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE POR DECRETO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. A definição, por Regulamento
Presidencial, dos conceitos de atividade preponderante e do grau de periculosidade das
atividades desenvolvidas pelas empresas não extrapola os limites insertos na legislação
previdenciária, porquanto tenha detalhado tão somente o seu conteúdo, sem, todavia, lhe
alterar os elementos essenciais da hipótese de incidência, inexistindo, portanto, qualquer
ofensa ao princípio da legalidade insculpido no art. 97 do CTN. Recurso Voluntário
Negado. (CARF, 1a TO/4a CÂMARA/2aSEJUL/CARF/MF/DF, Acórdão: 2401-
004.007, Rel.
ARLINDO DA COSTA E SILVA, Data da Sessão: 26/01/2016) ”
“PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
GRAU
DE
RISCO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO. § 3° DO ART. 202 DO DECRETO N° 3.048, DE 1991.
NÃO QUESTIONAMENTO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. VERDADE MATERIAL NÃO OBSERVADA.
Não paira nenhuma dúvida de que o enquadramento na atividade preponderante não é
realizado na forma apontada na decisão recorrida, ou seja, CNAE x Alíquota, conforme
as disposições do Anexo V do Regulamento. A forma correta para definir a atividade
preponderante para o correto enquadramento no grau de risco é aquela disposta no § 3°
do artigo 202 do Decreto n°
3.048, de 1999. O fato de o contribuinte não ter questionado o critério estabelecido na
legislação previdenciária para a identificação da atividade preponderante (RPS /INRFB
n° 971), não tem a menor importância para o deslinde da questão controvertida, tendo
em vista a preponderância, em situações como a debatida, do princípio da verdade
material, princípio esse totalmente ignorado pela autoridade administrativa quando da
constituição do crédito tributário. Recurso Voluntário Provido em Parte. (CARF, 3a
Turma Especial, Acórdão: 2803003.959, Rel. AMILCAR BARCA TEIXEIRA JUNIOR
Data da Sessão: 20/01/2015)”
Ainda, de acordo com o artigo 202, § 5° do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, a responsabilidade do auto enquadramento é de inteira responsabilidade da empresa,
cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que
permitirá à autoridade administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como
orientar o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação
dos valores devidos.
Verifica-se, portanto, que a regra em relação ao ponto controvertido é bastante
clara. A empresa faz o auto enquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua
atividade preponderante, conforme § 3° do artigo 202 do RPS, e, se incorreto, o fisco lançará a
diferença.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

Demais disso, constata-se que o Decreto n° 6.042, de 12/02/2007, publicado no
Diário Oficial da União de 13/02/2007, com base na experiência estatística de acidentes do
trabalho das diversas atividades econômicas e os seus correspondentes graus de risco, modificou
o Anexo V do Decreto 3.048/1999, alterando para mais ou para menos o grau de risco de
inúmeras atividades e determinou que os novos graus de risco e alíquota entrariam em vigor no
4° mês seguinte ao da sua publicação, ou seja, em junho de 2007.
Em consonância com o Decreto 6.042/2007, para os órgãos públicos,
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 8411-6/00, a correspondente alíquota
do SAT/GILRAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir da competência
06/2007. Confira-se:
ANEXO V
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E
CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO (CONFORME A
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS)
(Redação dada pelo Decreto n° 6.042, de 2007)
CNAE
DESCRIÇÃO
% NOVO
8411-6/00
Administração Pública em Geral
2%
Com isso, a partir de junho/2007, inclusive, a Recorrente era obrigada a observar
a alíquota de 2% para a contribuição destinada ao SAT/GILRAT, conforme o novo grau de risco
definido para a sua atividade.
Portanto, não vislumbro razões para reforma da decisão de primeiro grau,
devendo esta, pois, manter-se na sua integralidade.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o do recurso voluntário, para negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.152 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720818/2011-15

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital